Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803380-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORT FRUIT LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA. OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. ART. 5º, XXXIV “A” da CF. SÚMULA VINCULANTE 21/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão determinando que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7; 2-; e suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa;

2. A relevância da fundamentação milita em favor da parte agravada, porquanto emergir, na espécie, a observância do princípio constitucional do direito de petição insculpido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da CF/88, o qual assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, fazendo valer a garantia da igualdade e isonomia. Aplicável, na espécie, o teor da Súmula Vinculante nº 21 do STF: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”

3. Aproveita-se à parte agravada a possibilidade de ineficácia da medida, ou perigo da demora, pois a decisão que suspende a obrigatoriedade do pagamento de taxa para impugnação em procedimento administrativo não representa risco de dano irreparável ao agravante, haja vista a cobrança poder ser efetivada posteriormente sem que isso afete os cofres públicos, ou cause empecilho ao andamento do julgamento do processo administrativo;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803380-31.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORT FRUIT LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELAORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 12921549) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Id. 84759193 – processo de origem) que defere o pedido liminar no mandado de segurança (proc. 0903763-21.2022.8.14.0301), determinando que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7; 2-; suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa.

O agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
a inexistência de probabilidade do direito do impetrante/agravado ante a constitucionalidade e a legalidade da taxa de expediente para julgamento do contencioso administrativo fiscal com base no artigo 19-A, e art. 26, § 2°, da Lei n° 8.869/19 que alterou alguns dispositivos da Lei n° 6.182/98;
b)
a inaplicabilidade da Súmula vinculante nº 21 do STF, tendo em vista a taxa que visa ao custeio da jurisdição administrativa prestada a cada contribuinte que a aciona tratar-se de espécie tributária destinada aos custos com a instauração e desenvolvimento do processo administrativo, não tendo natureza de depósito ou arrolamento prévio;
c)
a ocorrência de risco de dano grave e irreversível porquanto estar sendo compelido a prestar serviço público divisível e específico à agravada, sem receber a devida remuneração pela prestação legalmente determinada e constitucionalmente consagrada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e cassar a liminar concedida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 12988976).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 13764443).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 15467823).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

De acordo com o art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe relevante fundamentação (probabilidade do direito) e a ineficácia da medida (risco de dano).

São os termos do citado dispositivo:

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos dispositivos:

“ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pela impetrante com a negativa da impugnação administrativa, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para DETERMINAR:

1- Que a impetrada SE ABSTENHA de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7;

2- Que, nos moldes do art. 151, III, CTN, SUSPENDA A EXIGIBILIDADE do crédito tributário consubstanciado nos referidos Autos de Infrações enquanto perdurar a discussão administrativa; Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).”

O deferimento liminar da tutela pelo juízo
a quo
é firmado na relevância do fundamento do pedido e na plausibilidade do direito invocado pela parte com base no enunciado da Súmula vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal; bem como no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente nos danos sofridos pela impetrante, ora agravada, com a negativa da impugnação administrativa. Destaco trecho da fundamentação:

“No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante ou dano de difícil reparação (de ordem patrimonial), uma vez que, constata-se, pela documentação acostada, em especial o documento de ID 83777412 (decisão administrativa de indeferimento), que tal medida não deve prosperar, sob pena de ferir o ordenamento jurídico, no que tange ao direito de petição, constitucionalmente garantido.

A Lei paraense de Processos Administrativos Tributários, Lei nº 6.182/98, em seu art. 19- A, dispõe que “A impugnação ou recurso de decisão deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado do comprovante de recolhimento da taxa devida.”

Tal previsão vai de encontro à Constituição Federal porque ela assegura o direito de qualquer cidadão poder apresentar petição aos Poderes Públicos contra qualquer ilegalidade ou abuso de direito, vedando a instituição de cobrança de qualquer espécie de taxa para tal.

Art. 5º, CF/88 – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Recentemente (14/09/2022) O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização de serviço público relativa a processos administrativos fiscais no âmbito da Secretaria de Fazenda Estadual. A decisão unânime foi tomada na sessão virtual encerrada em 13/9, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6145, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Neste julgado, no tópico relativo aos recursos administrativos, entre os dispositivos anulados estão os que instituíam a cobrança de taxa pela impugnação em primeira instância administrativa e pela interposição de recurso, ainda que a lei ressalvasse que a admissão dos pedidos não estava condicionada ao recolhimento dos valores.

A relatora, ministra Rosa Weber, registrou que a Constituição Federal assegura o exercício do direito de petição independentemente do pagamento de taxas, sob pena de inviabilizar o direito de defesa e a coibição do abuso de poder. Assim, a simp0les existência da cobrança de taxa, independentemente do momento, contraia nossa lei maior.

Reafirmou, ainda, a jurisprudência do STF, dizendo que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição (Súmula Vinculante 21).

Súmula Vinculante nº 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”

Ressalto que, considerando que a discussão administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, o periculum in mora fica configurado com a possibilidade de execução fiscal, bloqueio de contas, protesto e etc.

Portanto, presente os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e na possibilidade da ocorrência de dano de difícil reparação à impetrante, restando evidenciado, prima facie, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão à medida de urgência requerida na exordial.”

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança contra ato supostamente coator consistente em despacho proferido por julgador de primeira instância administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, indeferindo a impugnação administrativa sem apreciação do mérito, sob argumento do artigo 19-A e 26 da Lei 6.182/1998, que prevê o indeferimento de defesa em auto de infração em caso de não pagamento de taxa devida quando o valor do crédito tributário for igual ou superior à 5.600 UPF.

Quanto à relevância da fundamentação, entendo que milita em favor da parte agravada, porquanto emergir, na espécie, a observância do princípio constitucional do direito de petição insculpido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b” da CF/88, o qual assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, fazendo valer a garantia da igualdade e isonomia.

Aplicável o teor da Súmula Vinculante nº 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”, tendo em vista a caracterização do pagamento prévio da taxa como requisito de admissibilidade da impugnação administrativa.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firma entendimento nessa linha, no julgamento da ADI: 6145 CE, de relatoria da Ministra Rosa Weber, ocorrido em 14/09/2022, e publicado em 24-10-2022.

Destaco a ementa do referido precedente:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 33 e Anexo IV, item 1.9 e subitens, da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará. Arts. 38 e 44 e Anexo V, item 1.9 e subitens, do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação. Recurso administrativo como decorrência direta do direito de petição. Incidência da imunidade tributária (art. 5º, XXXIV, a, CF). Possibilidade de instituição de taxa referente à realização de perícias e diligências. Ausência de correlação razoável entre o valor da taxa e o custo do serviço público. Violação da referibilidade e do princípio da proporcionalidade. Pedido julgado parcialmente procedente.
1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder. 2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes. 3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo.
4. Não está abarcada, entretanto, no âmbito conceitual do direito de petição (art. 5º XXXIV, a, CF), a realização de perícias e o empreendimento de diligências. 5. Mostra-se constitucional a instituição de taxa referente à realização de perícia e diligências a pedido do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, pois consubstanciam serviços públicos, colocados à disposição do sujeito passivo da obrigação tributária, específicos e divisíveis de utilização não compulsória.
6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da Republica determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente
. 7. A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade. 8. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.

(STF - ADI: 6145 CE, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022)"

Exsurge, portanto, a plausibilidade da decisão que determina ao impetrado, ora agravante, que se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7 e suspenda a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos referidos Autos de Infrações enquanto perdurar a discussão administrativa.

Na mesma senda, aproveita-se à parte agravada a possibilidade de ineficácia da medida, ou perigo da demora, pois a decisão que suspende a obrigatoriedade do pagamento de taxa para impugnação em procedimento administrativo não representa risco de dano irreparável ao agravante, haja vista a cobrança poder ser efetivada posteriormente sem que isso afete os cofres públicos, ou cause empecilho ao andamento do julgamento do processo administrativo.

Por outro lado, a extinção do processo que verifica a regularidade dos autos de infração imputados à empresa agravada sem o direito ao contraditório expresso pela peça impugnatória fere o princípio da ampla defesa, o que pode trazer prejuízo à contribuinte caso tal ato lhe proporcione pagamento de débitos indevidos. Esse contexto afasta o perigo da demora para o agravante, nessa marcha processual.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

É o voto
.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023